Tribunal: TJPA
Processo: 0817003-72.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817003-72.2024.8.14.0051

APELANTE: JONES CRUZ CARDOSO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0817003-72.2024.8.14.0051
RECORRENTE: JONES CRUZ CARDOSO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jones Cruz Cardoso contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente. O autor, após acidente ocorrido em 2016, recebeu auxílio-doença até sua cessação em 30/10/2016, alegando sequelas permanentes que lhe reduzem a capacidade laboral, e postulando judicialmente a concessão de auxílio-acidente em 2024, sem prévia provocação administrativa ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado o interesse de agir em ação judicial para concessão de auxílio-acidente, diante da ausência de requerimento administrativo prévio junto ao INSS, especialmente quando transcorrido lapso temporal relevante entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), estabelece que, como regra, a concessão de benefícios previdenciários exige requerimento administrativo prévio, sendo a resistência da Administração pressuposto indispensável à configuração do interesse de agir.

Apenas em hipóteses excepcionais, como pedidos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, e desde que ausente matéria fática nova ou haja negativa tácita ou reiterada do INSS, dispensa-se tal requisito.

O lapso temporal significativo entre a cessação do auxílio-doença (2016) e o ajuizamento da presente ação (2024) descaracteriza pedido de restabelecimento ou manutenção, configurando nova pretensão que demanda análise técnica e administrativa atualizada.

Não consta dos autos qualquer requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente, tampouco há nos autos elementos que demonstrem resistência expressa ou tácita da autarquia previdenciária à pretensão do autor.

A ausência de provocação administrativa inviabiliza a formação da lide e compromete a admissibilidade da demanda judicial, conforme orientação firmada no Tema 350 do STF e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requerimento administrativo prévio constitui condição indispensável para a caracterização do interesse de agir em ação judicial de concessão de auxílio-acidente, salvo hipóteses excepcionais de revisão, restabelecimento ou negativa reiterada do INSS.

A ausência de provocação administrativa e o decurso de longo lapso temporal entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da ação afastam a presunção de resistência da autarquia e impedem o reconhecimento do interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 330, III e 485, I; Lei 8.213/1991, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014; TJPA, Apelação Cível nº 0814077-55.2023.8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804772-16.2022.8.14.0008, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806373-87.2024.8.14.0040, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Jones Cruz Cardoso, contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Auxílio-Acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ante a suposta inexistência de pretensão resistida por parte do INSS, visto não haver requerimento administrativo prévio do benefício.

Historiando os fatos, Jones Cruz Cardoso ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, em 09 de maio de 2016, quando residia e trabalhava em Breu Branco/PA, sofreu acidente a caminho do trabalho, após retornar do intervalo do almoço, vindo a cair da escada de sua própria residência, ocasião em que fraturou gravemente o pé.

Após o acidente, submeteu-se a procedimentos cirúrgicos, permanecendo afastado do trabalho por seis meses, período em que recebeu auxílio-doença, benefício esse de natureza temporária, cessado mesmo diante da subsistência das sequelas resultantes do evento, as quais, segundo alegado, consistem em dificuldades de locomoção, permanência em pé, dores recorrentes e limitação para uso de determinados calçados.

Afirmou, ainda, que restou com redução da capacidade laboral e impossibilidade de retornar ao labor habitual. Em razão disso, postulou a condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-benefício, a contar da data de cessação do auxílio-doença acidentário, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o arquivamento, com as anotações necessárias.”

Inconformado com a sentença, Jones Cruz Cardoso interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante insurge-se contra a extinção do feito sem resolução do mérito, alegando que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve ser obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando o INSS já manifestou resistência, mesmo que tácita, à pretensão do segurado.

Sustenta que, na hipótese, há patente interesse processual, visto que, após o término do benefício de auxílio-doença, não foi realizada avaliação quanto à existência de sequelas e consequente direito ao auxílio-acidente, configurando-se, portanto, omissão apta a caracterizar a pretensão resistida da autarquia previdenciária.

Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), que dispensou o requerimento administrativo prévio nos casos em que a administração já tenha manifestado resistência, expressa ou implícita, à concessão do benefício. Aponta, ainda, que a cessação do auxílio-doença sem avaliação das sequelas gera o direito à conversão do benefício em auxílio-acidente, o que não ocorreu, ferindo o devido processo legal e a proteção previdenciária.

Fundamenta seu recurso também em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, os quais consagram o direito ao benefício em situações semelhantes.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do interesse processual e o regular prosseguimento da demanda para análise do mérito do pedido de auxílio-acidente, com produção de todas as provas pertinentes. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para comprovação da resistência do INSS.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que, por meio do parecer do 14º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), segundo o qual a concessão de benefícios previdenciários depende, como regra, de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Apenas em hipóteses excepcionais — revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que ausente matéria fática nova — dispensa-se tal requisito. Vejamos a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração,
uma vez que
, nesses casos,
a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (Destaquei em negrito).

Nesse sentido os fundamentos de tal exceção:

“29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31.
Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991
, o serviço social do INSS deve 'esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade'.
Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus
, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social ('A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido'). 32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
.
Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.
34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.” (RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (destaquei em negrito)

No caso em tela, o autor usufruiu do benefício de auxílio-doença em decorrência de acidente, e posteriormente teve o benefício cessado, o que poderia se enquadrar da exceção prevista acima.

Contudo, é necessário ressaltar alguns pontos. No ID n° 25771831 - Pág. 1, houve o deferimento do pedido de Prorrogação do Auxílio por Incapacidade Temporária, o qual foi prorrogado até 30/10/2016. Nesta decisão, foi consignado o seguinte:

“Se nos 15(quinze) dias finais até a data de cessação do benefício 30/10/2016, V. Sa. ainda se considerar incapaz para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de outra Solicitação de Prorrogação. A partir de 30/10/2016 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. O requerimento de Solicitação de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS.”

No entanto, não há notícia dos autos sobre qualquer requerimento para manter a prorrogação. E o mais importante: o benefício cessou em 30/10/2016, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 2024, configurando
lapso temporal relevante, circunstância que afasta a caracterização de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Trata-se, pois, de pretensão autônoma que demanda nova análise técnica pela autarquia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao distinguir entre pretensão de revisão ou manutenção de benefício – onde a resistência pode ser presumida e pedido de novo benefício, que exige prévio requerimento. A não provocação do INSS impossibilita que o Poder Judiciário identifique qualquer recusa expressa ou tácita ao pleito formulado, revelando a ausência de lide e, portanto, de interesse processual.

A alegação do agravante, de que o INSS concede o benefício de auxílio-acidente automaticamente após a cessação do auxílio-doença, encontra respaldo em orientações internas, mas não afasta a necessidade de provocação administrativa individualizada, ainda mais diante do expressivo lapso temporal transcorrido sem qualquer manifestação.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Max Ferreira Brito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura na tíbia esquerda. A sentença extinguiu o feito pela ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de auxílio-acidente quando não há comprovação de requerimento administrativo prévio dirigido ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou tese no sentido de que a concessão de benefício previdenciário depende da formulação prévia de requerimento administrativo, sendo essa providência indispensável para caracterização da pretensão resistida e consequente interesse de agir.

4.O entendimento do STF admite exceções apenas para hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que a matéria de fato já tenha sido submetida à análise administrativa — o que não se verifica no caso concreto, em razão do lapso temporal de mais de dois anos entre a cessação do auxílio-doença (30/05/2021) e o ajuizamento da ação (31/08/2023).

5.A alegação do agravante de que o benefício de auxílio-acidente seria concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos da O.I. nº 138/2006 do INSS, não afasta a exigência de provocação administrativa individualizada, sobretudo quando ausente qualquer avaliação técnica atualizada.

6.A decisão monocrática agravada está alinhada com o entendimento pacificado desta Corte e com a jurisprudência do STF, não havendo argumentos novos capazes de modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É indispensável o requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse de agir em ação judicial de concessão de auxílio-acidente.

2.A ausência de provocação administrativa impede o reconhecimento de pretensão resistida, comprometendo a admissibilidade da demanda judicial.

3.O lapso temporal relevante entre a cessação de benefício anterior e o ajuizamento da ação afasta a caracterização de pedido de restabelecimento ou manutenção.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814077-55.2023.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, por ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A decisão recorrida baseou-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença), quando não há requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais como negativa tácita ou reiterada conduta contrária da autarquia.

4.A cessação do auxílio-doença ocorreu em 11/02/2018, e a ação foi proposta somente em 2022, evidenciando lapso temporal superior a quatro anos, o que descaracteriza a continuidade do benefício anterior e configura uma nova pretensão, que exige apreciação prévia pela via administrativa.

5.O agravante não apresentou comprovação de novo requerimento administrativo, tampouco demonstrou resistência tácita ou reiterada do INSS à sua pretensão, circunstância que afasta o interesse de agir e inviabiliza a apreciação judicial do mérito da demanda.

6.A alegação de inexistência de formulário específico para o auxílio-acidente não justifica a ausência de provocação administrativa, uma vez que a autarquia dispõe de meios para recepcionar e analisar requerimentos genéricos.

7.Inexistem fundamentos novos no agravo que justifiquem a revisão da decisão agravada, pois os argumentos apresentados reiteram tese já enfrentada e rejeitada.

8.Ausente demonstração dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

2.A cessação administrativa de benefício, seguida de longo lapso temporal sem nova provocação ao INSS, descaracteriza a continuidade do benefício e exige novo requerimento.

3.A ausência de formulário específico não afasta o dever do segurado de provocar administrativamente a autarquia.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804772-16.2022.8.14.0008 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Erisvan Marinho de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos autos da ação previdenciária movida em face do INSS. O autor sustenta ter sofrido acidente de trânsito em 07/04/2014, com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa. Relata ter recebido auxílio-doença até 2016, sem posterior conversão para auxílio-acidente. A ação judicial foi ajuizada apenas em 2024. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão do auxílio-acidente; (ii) definir se é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação e consequente configuração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de pleitear benefício previdenciário é imprescritível; contudo, incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932.

A jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 862 do STJ, estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sujeitando-se, se for o caso, à prescrição quinquenal.

A ausência de requerimento administrativo prévio obsta o reconhecimento do interesse de agir, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 350, que exige, como regra, a provocação da via administrativa antes da judicialização.

O exaurimento da via administrativa não é exigido, mas é imprescindível o protocolo do pedido no INSS, salvo em hipóteses excepcionais de negativa reiterada ou pretensões de revisão de benefício anteriormente concedido, o que não é o caso dos autos.

O longo lapso temporal (mais de oito anos) entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação impede a presunção de resistência tácita da Administração, tornando imprescindível a avaliação prévia da situação fática pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à concessão de benefício previdenciário é imprescritível, mas sujeita-se à prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas.

A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a configuração do interesse de agir em ação de concessão de benefício previdenciário, salvo em hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

O ajuizamento da ação mais de oito anos após a cessação do auxílio-doença exige a submissão da nova pretensão à análise administrativa, dada a alteração presumida do estado fático do segurado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806373-87.2024.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Assim, conforme já mencionado, constata-se que o auxílio-doença recebido pelo apelante foi cessado em momento muito anterior ao ajuizamento da presente demanda. Além disso, não há comprovação de requerimento administrativo para o benefício de auxílio-acidente, tampouco de negativa expressa ou tácita da autarquia, haja vista que o transcurso de tempo relevante entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação impede considerar tratar-se de mera revisão ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025